Tribunal: STF
Processo: HC 261680
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO POR PARTICULAR SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PACIENTE QUE JÁ POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO. INADMISSIBILIDADE. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça na Homologação de Decisão Estrangeira nº 7.986, na qual foi deferido o pedido da República da Itália para execução de condenação penal imposta ao paciente pela Justiça daquele país, pela prática do crime de estupro.
No presente writ o impetrante sustenta que “a execução da pena em patamar superior ao mínimo legal brasileiro (09 anos) configura ilegalidade manifesta, afrontando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da isonomia”.
Arrazoa que “o legislador, de forma inequívoca, vedou a possibilidade de execução de pena mais gravosa que a prevista no ordenamento jurídico nacional, ainda que haja tratado internacional em sentido diverso”.
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“Diante do exposto, requer:
1. o conhecimento e concessão da ordem, para determinar a adequação da pena mínima ao limite de 06 anos previsto no art. 213 do Código Penal;
2. subsidiariamente, que seja declarada a nulidade da decisão que homologou a pena estrangeira sem observar os limites da lei penal brasileira.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, importa destacar que a Constituição Federal, ao prever o instituto do habeas corpus, não restringe a legitimidade ativa para impetração dessa ação constitucional, ex vi do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O Código de Processo Penal, minudenciado o tema, no seu artigo 654, estabelece um largo espectro de legitimação para a propositura de habeas corpus:
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

Em exame do tema, este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de densificar essa garantia constitucional ao estabelecer que a legitimação universal do habeas corpus tem por escopo a máxima proteção do paciente, sendo certo que a sua propositura não pode se convolar em prejuízo à tutela da liberdade de qualquer indivíduo. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O WRIT NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO TRF E DE QUALQUER MOVIMENTO GREVISTA POR PARTE DE MAGISTRADOS. VIA IMPRÓPRIA. 1. O largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor dele, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, “atropelem” a estratégia defensiva. Precedentes. 2. No presente caso, militam em favor da paciente ora indicada, e das demais pessoas implicadas nos processos mencionados, causídicos por elas próprios eleitos, de modo que não se cogita de ausência de constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa defesa. Logo, a “legitimação universal” ativa, de natureza subsidiária, não tem lugar. Precedentes. 3. O pedido de reconhecimento da ilegalidade de qualquer movimento grevista por parte de magistrados e de Resolução de Tribunal Regional Federal que tenha fixado a obrigatoriedade da certificação digital dos advogados não comporta a mais remota possibilidade de ameaça ou coação à liberdade individual de ir e vir que possa justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2018)

Contudo, devem ser observadas as peculiaridades de cada caso concreto, valendo referir, ainda, a imprestabilidade de habeas corpus manejado por terceiro quando o paciente possui defesa técnica constituída. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 159.995-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2019)

Na hipótese sub examine, verifico que o presente writ foi manejado por advogado sem procuração nos autos. Ademais, o paciente já possui procurador constituído nos autos do HC nº 239.162 e HC nº 239.238, ambos sob minha relatoria e impetrados contra a HDE nº 7.986.
 Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente